Tribunal: TJMT
Processo: 1010518-78.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010518-78.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Posse, Citação, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[INGRYDYS HANANDA MINGOTI - CPF: 032.182.961-10 (ADVOGADO), VAGNER CORREIA DE MELO - CPF: 458.180.881-20 (AUTOR), AUTO POSTO MASUT VII LTDA - CNPJ: 09.663.620/0001-85 (REU), HALLEX SANDRO MINGOTI REGO - CPF: 708.122.681-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SERGIO SAMIR DE DEUS - CPF: 033.588.664-75 (ADVOGADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CITAÇÃO EXCEPCIONAL POR APLICATIVO DE MENSAGEM DURANTE PANDEMIA. VALIDADE DO ATO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação rescisória proposta por Vagner Correia de Melo visando desconstituir decisão proferida em processo no qual a citação da parte adversa foi realizada por meio do aplicativo WhatsApp, durante o período da pandemia da COVID-19.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a citação realizada por oficial de justiça, por meio do aplicativo WhatsApp, durante a pandemia, à luz da Portaria Conjunta nº 412/2021 deste Tribunal, e se o referido ato violou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A citação realizada por WhatsApp, no contexto da pandemia, observou os requisitos previstos na Portaria Conjunta nº 412/2021, sendo conduzida por oficial de justiça dotado de fé pública.

4. O procedimento respeitou os princípios constitucionais da publicidade, do contraditório e da ampla defesa, além de promover celeridade, economia e eficácia processual.

5. Não se verificam ilegalidade ou inconstitucionalidade no ato de citação, sendo válida nos termos do art. 236, § 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Ação rescisória improcedente.

Tese de julgamento:

"É válida a citação realizada por oficial de justiça por meio do aplicativo WhatsApp, durante a pandemia da COVID-19, desde que observadas as condições estabelecidas em norma administrativa do tribunal, nos termos do art. 236, § 3º, do CPC, sem ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 236, § 3º; CF/1988, arts. 5º, LIV e LV.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por VAGNER
CORREIA DE MELO, em
face de Cumprimento de Sentença (Ação de Reintegração de Posse c/c Taxa de Manutenção em Atraso - Comodato Verbal por Tempo Indeterminado n. 1020510-93.2021.8.11.0003), tendo como Requerida: MASUT AUTO POSTO LTDA – EPP (POSTO TREVÃO).

Primeiramente o Autor requer a justiça gratuita, alegando não ter condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento, bem como requer a isenção de pagamento de caução de 5% do valor da causa.

Quanto aos fatos, diz que “(...) O MASUT AUTO POSTO LTDA – EPP (POSTO TREVÃO), ora Réu, propôs Ação de Reintegração de Posse c/c Taxa de Manutenção em Atraso – Comodato Verbal por Tempo Indeterminado em desfavor do Autor (autos de nº 1020510-93.2021.8.11.0003, que tramitam na 2ª Vara Cível de Rondonópolis/MT), objetivando a condenação deste ao pagamento de débito atualizado de taxa de manutenção e a reintegração de posse do imóvel situado às redondezas do Posto Masut (Trevão), sito à BR 364, Km 200, nesta urbe, local onde o Autor mantém seu estabelecimento comercial (Auto Elétrica) desde 1975”; que “(...) O Requerido alegou em sua peça inicial que havia realizado contrato de comodato com o Autor referente ao ano de 2012 até o ano de 2013, para que o este pagasse taxa de manutenção do imóvel acima informado. Sustentou o Requerido que após o prazo fora realizado contrato verbal, e com isso, requereu o pagamento das aludidas taxas e a reintegração de posso do imóvel em comento. O Requerido pleiteou medida liminar, inaudita altera pars, pugnando pela sua imediata reintegração de posse no imóvel supracitado. No Id. 63890895 foi proferida decisão indeferindo o pedido de liminar, bem como determinou a intimação da parte Ré para oferecimento de contestação. No Id. 80600202 foi colacionada certidão do Sr. Oficial de Justiça informando que na data de 24.03.2022 citou o Requerido VAGNER CORREIA DE MELO, ora Autor da presente ação, por meio do número de telefone informado no mandado, tendo sido enviado cópia do mandado através do aplicativo Whatsapp, e ainda informou que não obteve uma resposta de ciência, e nem a confirmação da identificação de quem recebeu a citação, por envio de documento de identificação. No Id. 80600203 foi juntado um print do Whatsapp, referente ao envio da citação, todavia, não se encontra acompanhado da resposta de ciência, e nem a confirmação da identificação de quem recebeu à citação, cuja identificação poderia ter ocorrido por meio de envio de um documento de identificação. No Id. 90962927 foi juntada Certidão informando que havia transcorrido in albis o prazo para apresentação de contestação. No Id. 91762703 foi anexada manifestação pugnando pela decretação da revelia, ante a não apresentação da contestação. No Id. 94041718 sobreveio despacho determinando às partes especificarem as provas que ainda pretendiam produzir. No Id. 95559206 o MASUT AUTO POSTO LTDA – EPP (POSTO TREVÃO) pugnou pela produção de prova testemunhal, ou alternativamente o julgamento antecipado do feito. No Id. 102865877 foi juntada Certidão informando que transcorreu o prazo para a parte Requerida, ora Autora, especificar as provas que ainda pretendia produzir. No Id. 144000231 foi proferida sentença decretando a revelia do Requerido, ora Autor da presente ação, bem como julgando totalmente procedente os pedidos vindicados na inicial, determinando a imediata reintegração de posse, bem como condenou a Requerida (ora Autor) ao pagamento de R$ 39.492,55 (trinta e nove mil, quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos), a serem atualizados com juros de mora à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados da citação e correção monetária desde o ajuizamento da ação, observando o INPC/IBGE (art. 1º, §2º da Lei 6.899/81), e ainda condenou a Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação (...)”.

Assevera que “(...) não foram observados os requisitos previstos na Portaria 412/2021 do TJMT, quando da realização da citação para apresentação de contestação por meio do aplicativo Whatssapp (vício insanável), torna-se nula a sentença presente no Id. 144000231 dos autos de nº 1020510- 93.2021.8.11.0003, que tramitam na 2ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, devendo a mesma ser anulada para garantir o contraditório e a ampla defesa ao Requerido”.

Sustenta que é cabível a ação rescisória, com base no artigo 966, V e VIII do CPC, haja vista a violação manifesta de norma jurídica, uma vez que a citação foi realizada por meio do aplicativo Whatsapp sem a observação dos requisitos previstos na Portaria 412/2021 do TJMT, assim como a sentença rescindenda incorreu em erro de fato ao presumir que a citação havia sido regularmente realizada, sem, todavia, o Autor ter tomado ciência da ação para que pudesse ter exercido seu direito de contraditório e ampla defesa”.

Diz que o vício quanto à citação é insanável e transrescisório, que compromete o contraditório e a ampla defesa constitucionalmente garantida às partes.

Requer que seja reconhecida a violação da norma, bem como a ocorrência de erro de fato, eis que a sentença condenou o autor à revelia e confissão de fato de não ter se manifestado nos autos.

Pede a concessão de tutela provisória de urgência, mencionando estarem preenchidos os requisitos autorizadores: “(...) Com relação à probabilidade do direito, esta encontra-se substancializada na nulidade da citação, que conforme bem demonstrado acima foi realizada de forma viciada, pois se deu por meio do aplicativo Whatsapp sem a observação dos requisitos previstos na Portaria 412/2021 do TJMT, incorrendo assim em violação manifesta de norma jurídica, e também incorreu em erro de fato ao presumir que a citação havia sido regularmente realizada, sem, todavia, o Autor ter tomado ciência da ação para que pudesse ter exercido seu direito de contraditório e ampla defesa, tolhendo-se assim do Autor esse direito, o qual pode ser reparado por meio da presente ação rescisória. Destaca-se que em decorrência do vício na citação sobreveio sentença que causou efetivo prejuízo ao Autor, sendo que foi expedido mandado de reintegração de posse para reintegrar o Requerido ao imóvel onde o Autor exerce suas atividades comerciais há mais de 50 (cinquenta) anos, sendo a presente ação rescisória apta a corrigir a falha processual existente, e garantir ao Autor seu direito de exercer o contraditório e a ampla defesa, a qual é perfeitamente cabível conforme a ampla jurisprudência colacionada acima. Quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, imperioso se faz destacar que o imóvel alvo de mandado de reintegração de posse (Id. 183588200 dos autos de nº 1020510-93.2021.8.11.0003) é o local onde o Autor mantém suas atividades comerciais desde o ano de 1975, atividades comerciais está consubstanciada em uma Auto Elétrica (Auto Elétrica Rondonópolis), pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ de nº 03.642.352/0001-39, ou seja, o Autor encontra-se na posse mansa e pacífica do imóvel situado às redondezas do Posto Masut (Trevão), sito à BR 364, Km 200, nesta urbe, desde o ano de 1975 até a presente data. Destarte, destaca-se que o imóvel no qual encontra-se localizada a sede da empresa do Autor lhe foi cedido a título gratuito no ano de 1975 por seu proprietário, ou seja, o Requerente exerce suas atividades comercias há quase 50 (cinquenta) anos no mesmo endereço, onde permanece até a presente data em pleno exercício, conforme faz prova o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral abaixo e anexo, onde comprova que após a cedência do local, o Autor deu entrada nas tramitações de abertura de sua empresa, tendo o Requerente obtido a devida documentação de sua empresa em 27/09/1976 (...)”.

Requer “(...) 1) A concessão da tutela provisória de urgência para que seja: a) a suspensão imediata dos autos de nº 1020510-93.2021.8.11.0003 até a decisão final; b) a suspensão dos efeitos da sentença prolatada no Id. 144000231, pois foi proferida com base em citação contendo vício insanável; c) a suspensão do cumprimento de sentença, para que se evite prejuízos de elevada monta e irreparáveis ao autor, pois o autor encontra-se na posse mansa e pacífica do imóvel há quase 50 anos, local este onde mantém seu estabelecimento comercial, do qual retira seu sustento e de sua família, e consequentemente seja determinada a suspensão da cobrança da aludida taxa de manutenção, assim como suspensão do mandado de reintegração de posse (id. 183588200), e o seu recolhimento, vez que a determinarão do pagamento da taxa de manutenção, assim como a expedição do mandado de reintegração de posse estão eivados de vício em sua origem, uma vez que a citação se deu de forma irregular impossibilitando ao autor a exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa. 2) No mérito, seja rescindida a sentença proferida no Processo nº 1020510-93.2021.8.11.0003, e decretada a nulidade de todos os atos que dela sucederam, bem como a execução e a penhora dos bens, assim como reconhecendo e determinando a nulidade de todos os atos decorrente da citação eivada de vício insanável, garantindo ao Autor o contraditório e a ampla defesa. 3) Seja oportunizado ao AUTOR o exercício de seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa.; 4) Que os honorários de sucumbência sejam arbitrados em 15% sobre o valor da causa; 5) A concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil; 6) O deferimento da isenção do recolhimento de depósito prévio de 5% do valor da causa para ingresso da presente Ação Rescisória, tendo em vista o Autor gozar da benesses da Justiça Gratuita”.

Houve o deferimento da gratuidade da justiça; todavia, o pleito liminar não foi acolhido.

Devidamente citado o réu, não foi apresentada a contestação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto – Procuradora de Justiça – deixa de manifestar opinião, á luz do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão que envolve o feito, cinge-se à analise acerca da pretensão de procedência da ação rescisória, sob o fundamento de que a sentença prolatada no Processo n. 1020510-93.2021.8.11.0003, deve ser rescindida; e, consequentemente seja decretada a nulidade de todos os atos que dela sucederam, bem como a execução e a penhora dos bens, assim como reconhecendo e determinando a nulidade de todos os atos decorrente da citação eivada de vício insanável, garantindo ao Autor o contraditório e a ampla defesa.

Pois bem.

Constata-se que a pretensão autoral não merece lograr êxito.

Não há falar em vício de citação.

O Sr. VAGNER CORREIA DE MELO foi citado por meio de número de telefone informado no mandado – sendo enviada a cópia por meio de aplicativo WHATSAPP, conforme certificado por Oficial de Justiça.

É perfeitamente plausível a citação por meio de aplicativo whatsupp, quando não for possível citar o destinatário por formas convencionais, quando não for possível localizar o Requerido; e quando ficar demonstrada a identidade do citado, por meio do aplicativo, sendo atingida a finalidade da citação

Assim, imperioso concluir que não ocorreu violação da norma (Portaria n. 412/PRES/VICE/CGJ, de 20/04/2021), e nem dos dispositivos legais atinentes à ação rescisória (artigo 966, V e VIII do CPC), destacados na inicial.

Com esses apontamentos, tem-se que o cumprimento de sentença – com expedição de Mandado de Reintegração de Posse do imóvel ocupado pelo Demandado/Autor desta rescisória; e, ainda, pagamento de débito atualizado ao POSTO TREVÃO (MASUT AUTO POSTO LTDA – EPP), não merece qualquer reprimenda.

Ocorreu a citação – conforme certidão positiva de comprovação do oficial de Justiça, com “print” enviado pelo WHATSUPP, conforme demonstram os ID`s Num. 278746875 e 278746876. No “print” constam os anexos enviados.

Constou na CERTIDÃO POSITIVA que:

“(...) em cumprimento ao presente mandado no dia 24/03/2022, CITEI o requerido VAGNER CORREIA DE MELO, por meio do número de telefone informado no mandado n. (66) 99672-1140, enviando cópia do mandado através do aplicativo Whatupp, o qual bem ciente ficou a respeito do conteúdo da presente ação e mandado. Certifico mais que muito embora tenha solicitado que enviasse foto de um documento pessoal, até o presente momento não recebi.

Rondonópolis/MT, 25 de março de 2022

Sérgio Marcolino Veiga da Luz

Oficial de Justiça”.

A propósito, diz a Portaria n. 412/PRES/VICE/CGJ, de 20/04/2021, vigente quando a decisão objeto da rescisória foi exarada, por ocasião de regime especial de trabalho, face à PANDEMIA COVID-19:

“(...) A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, a VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO e o CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO a necessidade de se assegurar o cumprimento dos princípios da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República, da eficiência administrativa, estampado no art. 37, caput, da Constituição da República, e da cooperação processual de que trata o art. 6º do Código de Processo Civil;

CONSIDERANDO que eficiência operacional, alinhamento e integração são temas estratégicos a serem perseguidos pelo Poder Judiciário;

CONSIDERANDO que o Código de Processo Civil, em seu art. 236, § 3º, admite a prática de atos processuais por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real;

CONSIDERANDO o disposto nos arts. 3º, 185 e 222, § 3º, do Código de Processo Penal;

CONSIDERANDO, finalmente, o estado de calamidade pública reconhecido e declarado pelo em razão da pandemia da COVID-19; CONSIDERANDO o disposto na Resolução 354, de 19 de novembro de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça-CNJ;

RESOLVEM:

Art. 1º Autorizar a utilização de recursos tecnológicos aos Oficiais de Justiça do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso quando do cumprimento dos mandados de citação ou de intimação que lhes forem distribuídos, desde que cumpridos os requisitos previstos em Lei e nesta Portaria.

§ 1º Considera-se recurso tecnológico indicado no caput a utilização de terminal telefônico móvel ou fixo, chamadas por Google Meet, WhatsApp, Telegram, Microsoft Teams, Cisco Webex ou outro meio que possibilite o recebimento/envio por aplicativo de vídeo ou de mensagens, como meio de comunicação com o destinatário da diligência;

§ 2º A adoção do recurso tecnológico indicado no caput pressupõe a existência no mandado a ser cumprido, do contato telefônico ou do e-mail, a fim de auxiliar no cumprimento da diligência;

§ 3º O ato realizado na forma desta Portaria é válido e acarreta todos os efeitos jurídicos dele decorrentes, tal como o seria se fosse realizado presencialmente, visto que o seu cumprimento pressupõe apenas a utilização de um meio eletrônico para sua efetivação, a qual permanece sendo realizada pessoalmente pelo Oficial de Justiça.

Art. 2º A diligência realizada mediante a utilização de recursos tecnológicos de chamada por vídeo, deverá atender aos seguintes requisitos:

I– Estabelecer contato com a pessoa a quem o ato é dirigido através de chamada de vídeo e, a partir de então, solicitar a sua identificação, mediante a exibição de um documento oficial com foto;

II– Identificar-se como Oficial de Justiça, inclusive mediante a exibição de sua identidade funcional, esclarecer o motivo do contato e o teor do ato que se pretende cumprir.

III– Encaminhar, por meio eletrônico, os documentos que acompanham a diligência, conforme a sua natureza.

Parágrafo único. O Oficial de Justiça deverá proceder à captura de tela ou registro fotográfico do documento de identificação apresentado pela pessoa a quem o ato é dirigido, anexando-o à certidão, de modo a dirimir quaisquer dúvidas quanto à sua correta identificação.

Art. 3º Fica autorizada a realização dos atos pelo oficial de justiça por meio de aplicativo de mensagem (WhatsApp, ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), reputando-se realizada a cientificação com envio de resposta ou outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício.

Art. 4º É dispensada a assinatura, como nota de ciência, em qualquer das vias do mandado, da pessoa a quem o ato se destina, em razão do meio em que se efetivou.

Art. 5º Ao certificar o cumprimento da diligência realizada nos moldes de que trata esta Portaria, o Oficial de Justiça certificará todo ocorrido de modo circunstanciado e sob fé pública, utilizando-se meio que possibilite a comprovação da realização do ato.

Art. 6º Não sendo possível a realização da diligência mediante o uso de recursos tecnológicos e na forma estabelecida nesta Portaria, o ato deverá ser realizado presencialmente, sem a necessidade de expedição de novo mandado ou qualquer outra providência.

Art. 7º A Central de Mandados deverá elaborar a escala de plantão, com a inclusão de Oficiais de Justiça permanentes que se enquadrarem dentro do grupo de risco para a COVID-19, para que prestem auxílio aos Oficiais de Justiça que realizam o plantão diário, no sentido de darem cumprimento aos mandados de intimação/citação mediante a utilização de recursos tecnológicos.

§ 1º. A Secretaria da unidade judiciária deverá, ao expedir o mandado, inserir a informação relativa à existência de meios tecnológicos para contato com os citandos e intimandos.

§2º A distribuição dos mandados a que se refere o parágrafo anterior será realizada, exclusivamente, aos Oficiais de Justiça constantes da escala de plantão mencionada no caput deste artigo.

§ 3º Os Oficiais de Justiça que estiverem na condição de Teletrabalho receberão a sua carga diária de mandados via sistema (PJe), ou outro meio que acuse o recebimento dos documentos para o efetivo cumprimento.

§ 4º Nas comarcas que não possuem Central de Mandados, a distribuição dos mandados ficará a cargo da unidade judiciária.

Art. 8º As comarcas deverão expedir ato normativo determinando aos Oficiais de Justiça do juízo, inclusive os que se enquadrarem no grupo de risco para COVID-19, que iniciem o exercício de suas atividades via teletrabalho. Parágrafo único. Os atos normativos das comarcas já editados deverão se adequar às diretrizes traçadas nesta portaria, no prazo de 10 (dez) dias.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Desembargadora MARIA HELENA G. PÓVOAS

Presidente do Tribunal de Justiça

Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça

Desembargador JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Corregedor-Geral da Justiça”.

Ademais, o artigo 236, § 3º do Código de Processo Civil, admite a utilização de recursos tecnológicos para o fim processual almejado, desde que preservados os princípios Constitucionais do contraditório e da publicidade, com vistas à prevalência da celeridade e eficiência, em relação à atividade jurisdicional, o que se justifica, ainda mais neste caso, em razão do período de calamidade vivenciado mundialmente.

Impõe-se ressaltar, por derradeiro, que a apelação cível apontada; e que foi por mim relatada (Apelação Cível n. 1001206-27.2020.8.11 .0009) não possui identidade fática com esta rescisória, pois naquela não foram preenchidos os requisitos previstos na Portaria n. 412/2021.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a rescisória.

Em razão da sucumbência, CONDENO a parte Autora ao pagamento de custas; todavia, suspendo a exigibilidade, em razão da parte Autora ser beneficiária da justiça gratuita. Deixo de fixar honorários advocatícios, pois a parte adversa não veio aos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025